Tribunal: STF
Processo: Rcl 60694
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Vanderlei Carlos Bonela contra decisão proferida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.226.869-AgR).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Ilustres, de forma breve e sucinta, a matéria que vem sendo discutida em várias oportunidades processuais, trata-se do bloqueio de 20% das verbas provenientes da aposentadoria da parte, por SUPOSTAMENTE ter recebido valores indevidos a título de auxílio-doença. 



    Ocorre que, o Reclamante sobrevive apenas com o benefício previdenciário, além de sustentar sua família, sendo que a parte está passando por condições extremas de miserabilidade, já que os proventos da sua aposentadoria estão se esvaindo por medidas arbitrárias. 



    Além disso, o Reclamante necessitou solicitar um empréstimo consignado para conseguir dar cabo do sustento da família Ilustres, já que somente com o benefício previdenciário não estava sendo suficiente, levando em conta os bloqueios judiciais que estavam sendo realizados de forma indevida. 



    Por isso, conforme recortes dispostos abaixo, ficará evidente a concessão/liberação do importe de R$ 19.611,50 a título de empréstimo consignado. 



    […]



    Ademais, com o valor restante Excelências, o Reclamante tenta dar cabo da alimentação da família, razão essa que se tornou IMPOSSÍVEL, restando a parte contrair mais uma dívida através de um empréstimo consignado para dar cabo do alimento básico para família (feijão e arroz). 



    […]



    Afinal Ilustres, os proventos de aposentadoria são IMPENHORÁVEIS, não podendo o Reclamante e sua família serem condenados a viverem em condições desumanas e degradantes face os princípios constitucionais. 



    Por isso, sem outra alternativa o Reclamante suplica a esta Casa Suprema para que a justiça seja feita, visando preservar a própria dignidade e também a dignidade da família. 



    Deste modo, por confiar no vasto conhecimento jurídico de Vossos Ilustres Julgadores, resta evidente o caráter de urgência no caso que se apresenta, já que trata-se de violações a princípios constitucionais, além de estar em pauta a alimentação de toda a família do Reclamante. 



    Logo, pede-se vênia para que a presente Reclamação seja acolhida e julgada inteiramente procedente, é o que se requer!”



    Ao final, requer a “suspensão dos efeitos da decisão prolatada no AgInt no Agravo em Recurso Nº. 2226869 – RS (2022/0317466-8), com trâmite no Superior Tribunal de Justiça com fulcro no art. 989, II, do CPC”, bem com “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Extrai-se dos autos que não foi conhecido o recurso especial interposto pela parte (AREsp 2.226.869) em razão do óbice da Súmula 284/STF, “uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” 



    Daí foi interposto Agravo Interno, que igualmente não foi conhecido. De acordo com o andamento processual no STJ, houve o trânsito em julgado em 16/06/2023 com baixa definitiva para o TRF-4 na mesma data. A presente Reclamação foi ajuizada em 29/06/2023 (Doc. 4).



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Além disso, a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente